Tribunal: TJMT
Processo: 1023765-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023765-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO DIAS - CPF: 581.569.922-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 1023765-37.2024.8.11.0041

APELANTE:

MARCIO ANTONIO DIAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS –APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DA VENDA E APLICAÇÃO NO SALDO DEVEDOR – SALDO REMANESCENTE NEGATIVO – CUMPRIMENTO DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – DEVER DE PRESTAR CONTAS SATISFEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de alienação fiduciária, após a consolidação da posse do bem e sua venda extrajudicial, o credor fiduciário deve aplicar o preço da venda no pagamento do débito e despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas (art. 2o do Decreto-Lei no 911/69).

2. No caso, o banco apelado apresentou, na contestação, documentos relativos à venda do veículo em leilão e demonstrou o cálculo do saldo devedor remanescente, comprovando a aplicação do valor obtido para amortização da dívida.

3. Não havendo indícios concretos de retenção indevida de valores pelo credor fiduciário ou demonstração pelo autor de que a venda tenha ocorrido por valor inferior ao de mercado, não subsiste o interesse de agir na ação de exigir contas após já terem sido prestados os esclarecimentos necessários.

4. A ação de exigir contas, embora de natureza bifásica, não prossegue para a segunda fase quando não reconhecido o direito do autor de exigir contas na primeira fase.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO ANTONIO DIAS
contra sentença proferida na
Ação de Exigir Contas no 1023765-37.2024.8.11.0041- 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT -
ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou
improcedente
os pedidos iniciais, condenando a requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo suspensa a sua exigibilidade dada a gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que a ação de exigir contas possui natureza bifásica e o juízo de primeiro grau não respeitou o regular processamento do feito ao julgar improcedente a demanda sem oportunizar o prosseguimento para a segunda fase.

Sustenta que na primeira fase apenas se verifica a obrigação do réu de prestar contas e que esta obrigação decorre diretamente do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Afirma que, apesar da apresentação de alguns documentos pelo apelado na contestação, não houve a efetiva prestação de contas, o que impediria o prosseguimento para a segunda fase, na qual seria possível a impugnação da prestação de contas e a consequente apuração de eventual saldo.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a obrigação do apelado de prestar contas e determinado o prosseguimento do feito para a segunda fase processual.

Em contrarrazões, o BANCO DAYCOVAL S.A. sustenta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que o recurso interposto não impugnou os fundamentos específicos da sentença. No mérito, defende que já prestou contas tanto na ação de busca e apreensão quanto na contestação da presente demanda, apresentando a nota de leilão, o valor obtido com a venda do veículo (R$ 22.000,00) e o cálculo de aplicação desse valor no saldo devedor do apelante (R$ 23.497,62), demonstrando a existência de saldo remanescente a ser pago pelo autor no montante de R$ 4.281,52 e, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID. 280674398).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por MARCIO ANTONIO DIAS, devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária firmado com o requerido, ora apelado BANCO DAYCOVAL S.A., em razão da venda extrajudicial do bem objeto do contrato.

Excelência cabe mencionar que este processo é oriundo dos autos no 1008791-84.2023.8.11.0055. Como podemos verificar Excelência, a demanda de busca e apreensão foi julgada procedente com seu trânsito em julgado em 24/05/2024. O objeto da busca e apreensão menciona versa sobre o seguinte veículo:

Ocorre que mesmo após o transito em julgado a requerida não cumpriu com sua obrigação de prestação de contas da venda do veículo. Percebe-se que o veículo se encontra com a posse e propriedade consolidada ao banco Réu a quase 1 ano, sem que a Autor tenha informações sobre a venda do bem e a quitação do débito.

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

O banco apelado alega em sede de contrarrazões que o recurso violou o princípio da dialeticidade por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, pelo que se verifica, o apelante apresentou argumentos específicos contra a sentença recorrida, atacando diretamente sua fundamentação ao sustentar que a magistrada não observou o procedimento bifásico da ação de exigir contas e ao argumentar que a apresentação de documentos pelo réu na contestação não substitui a necessária prestação formal de contas nos moldes previstos em lei.

Ademais, foram apresentadas jurisprudências pertinentes ao caso, demonstrando a existência de fundamentação adequada no recurso.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.-

Mérito

Conforme se depreende dos autos, o apelante celebrou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária junto ao banco apelado, tendo por objeto o veículo marca FIAT, modelo Strada - 1.4 mpi Fire Flex 8V CE, ano 2007/08, cor vermelha, placa KAI5I31, RENAVAM 927549425, CHASSI 9BD27833A87012527.

Em razão da inadimplência contratual do apelante, o banco apelado ajuizou ação de busca e apreensão (autos no 1008791-84.2023.8.11.0055), que foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 24/05/2024, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

O procedimento da prestação de contas é regulado pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, que estabelecem uma ação bifásica: na primeira fase, analisa-se se existe ou não o direito de exigir contas; na segunda fase, se reconhecido esse direito, examinam-se as contas apresentadas.

No caso de alienação fiduciária, a obrigação de prestar contas está prevista no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, que assim dispõe:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas." (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Entretanto, embora exista previsão legal para a prestação de contas, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não há obrigação automática de prestação de contas por parte do credor fiduciário,
sendo necessária a demonstração de indícios concretos de retenção indevida de valores:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO . ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art . 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293 .558/PR e 1.497.831/PR. 2 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

No caso em análise, em que pese o recurso interposto pelo apelante aborde essencialmente questões procedimentais relacionadas à natureza bifásica da ação de exigir contas, verifico que o banco apelado já apresentou, na contestação, informações suficientes sobre a venda do veículo e a aplicação do valor obtido para amortização da dívida.

De acordo com os documentos juntados aos autos, o veículo foi vendido em leilão em 12/09/2023 pelo valor de R$ 22.000,00, e o saldo devedor do apelante,
na data da interposição da Ação de Busca e Apreensão
,
pela inadimplência da 12a/48 parcela, era de R$ 21.874,76 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), atualizado até 05/05/2023.

O veículo fora apreendido em 06/07/2023, quando o saldo devedor era de cerca de R$ 23.497,62.

Portanto, não houve nos autos qualquer demonstração pelo apelante de que a venda teria ocorrido por valor inferior ao de mercado ou que houve retenção indevida de valores pelo banco apelado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Como bem destacou a sentença recorrida,
"a simples insatisfação do devedor não constitui fundamento suficiente para a exigência de prestação de contas"
.

Não basta ao autor alegar genericamente seu interesse na prestação de contas, sendo necessária a demonstração de indícios mínimos de irregularidade na venda do bem ou na aplicação do valor obtido.

Nesse contexto, ainda que a ação de exigir contas tenha natureza bifásica, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedente a demanda já na primeira fase, uma vez que não reconheceu o direito do autor de exigir contas do réu, por já terem sido prestados os esclarecimentos necessários e por não haver indícios de retenção indevida de valores.

Vale ressaltar que, diferentemente do que alega o apelante, a apresentação de documentos na contestação pode sim configurar prestação de contas, desde que contenha as informações necessárias sobre a venda do bem e a aplicação do valor obtido no pagamento do débito, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A ALIENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – CUMPRIMENTO EVIDENCIADO AINDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLENCIA EVIDENCIADA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA SOMADA AOS ENCARGOS INCEDENTES – PREÇO TABELA FIPE – MERA ESTIMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos próprios autos da Ação de Busca e Apreensão o próprio banco, ora apelado, informou ter vendido o veículo em leilão e, na contestação destes autos, trouxe o comprovante da venda, apresentando seu cálculo, que melhor se coaduna com a legislação especifica ao caso.

2. Mostra-se inconteste a necessidade do pagamento integral da dívida, consoante valor da causa apresentado na Ação de Busca e Apreensão, consoante pacificado pelo STJ sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, de que "o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas" (STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

3. Não há como impor que o valor mínimo de venda seja aquele utilizado pela Tabela Fipe, por se tratar de estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1001587-64.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE – ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já amplamente apreciada.-

(N.U 1031724-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Destarte, tendo o banco apelado demonstrado de forma clara e detalhada o valor obtido com a venda do veículo e sua aplicação no saldo devedor do contrato, restou devidamente cumprida a obrigação prevista no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, não subsistindo interesse processual no prosseguimento da ação para a segunda fase.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, considerando a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, sendo suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025